Tribunal: STF
Processo: ARE 1509085
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 308), interposto por Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, com fundamento nas alíneas ‘a’ e ´b´ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e. doc. 302), ante inexistência de contrariedade à Constituição Federal e de declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, bem como nos termos das Súmulas 279 e 636 desta Suprema Corte.



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que não se pretende o reexame de provas nem debater questões ligadas à interpretação e aplicação de legislação infraconstitucional, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais.



    Assevera que o Tribunal a quo impõe à recorrente custos extraordinários não estabelecidos por lei federal o que, claramente, importa em infringência direta aos arts. 21, inciso XII, alínea “b e 22, inciso IV, da Constituição Federal.



    Argumenta ser competência exclusiva da União legislar sobre questões relacionadas à energia elétrica, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal.



    Reforça que toda e qualquer previsão de custos extras decorrentes da prestação dos serviços concedidos devem ser avaliados sob a ótica constitucional da modicidade tarifária e da adequação (incisos III e IV do artigo 175 da CR/88 c/c artigo 6º e parágrafos da Lei n° 8.897/95).



    Defende que cabe à recorrida arcar com os custos oriundos da realocação de postes e equipamentos de transmissão instalados às margens de rodovias sujeitas a obras de ampliação, sob pena de, nesse enfoque, impactar a adequação e a modicidade tarifária do serviço prestado pela recorrente de fornecimento de energia elétrica.



    Assevera que não caberia ao órgão fracionário do Tribunal de origem deixar de aplicar o Decreto nº 84.398/80 sob o fundamento de sua incompatibilidade com o art. 175 da Carta Magna, sendo competência da Corte Especial fazê-lo.



    Aduz que a garantia constitucionalmente prevista no artigo 37, inciso XXI em relação a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão para distribuição de energia elétrica é condição fundamental à adequada prestação de serviços.



    No recurso extraordinário (e. doc.  288) alega-se violação aos artigos 5º XXXVI, 21, XII, “b”, e 22, IV, 37, XXI, 97, 175, da Constituição Federal, bem assim à Súmula 10 do STF.



    Requer a reforma do acórdão para reconhecer a plena vigência do Decreto nº 84.398/80.



    É o relatório. Decido.



    Reputo não assistir razão ao recorrente.



    Consigno, inicialmente, que a invocação dos princípios constitucionais dos limites da coisa julgada, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, como na hipótese dos autos, foi considerada pelo Plenário destituída de repercussão geral (Tema 660), por envolver a matéria impugnada, em casos tais, violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa (ARE 748.371/RG, Ministro Gilmar Mendes):  



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.  



    Constato, ademais, que a suposta ofensa aos arts. 37, XXI, e 97 da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido (e.doc. 283).  



    Desse modo, a extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VERBA  HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, resta ausente o necessário prequestionamento. A oposição posterior de embargos de declaração com tal fito configura o inadmissível prequestionamento tardio. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.



    II – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    III – Agravo interno ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.261.599 AgR, da minha relatoria)  



    Não se ignore, bem por isso, que esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes;  ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; entre outros:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. (...)



    (ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli)   



    Ainda que superado aquele óbice, melhor sorte não socorre ao recorrente.



    A jurisprudência desta Suprema Corte, em casos semelhantes, é firme no sentido de inexistir a alegada ofensa ao art. 97 da Carta Maior. Entende-se que não foi declarada, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. A Corte de origem apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido cito o seguinte julgado do Tribunal Pleno assim ementado: 



    Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concessionária de serviços públicos. Postes de energia elétrica. Remoção e realocação. Art. 97, da CF. Ausência de violação. legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. 



    1. O Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedente. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.



    (ARE 1.480.801- AgR, Relator(a): Luís Roberto Barroso (BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 29/04/2024)



    Ademais, o acórdão recorrido (e. doc. 283), à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei de Concessões – Leis  8.987/1995 e Lei nº 9.427/96; Decreto Federal 84.398/1980), bem como das peculiaridades do caso concreto, concluiu que a concessionária de energia elétrica deve arcar, às suas expensas, com as despesas decorrentes da realocação de postes e equipamentos de transmissão de energia elétrica em rodovia objeto de concessão administrativa para execução das obras na rodovia, nos termos da seguinte ementa:



     
Apelação Cível - Ação de obrigação de fazer - Remoção de postes de energia elétrica em faixa de domínio de rodovia - Entendimento majoritário desta Corte, no sentido de que a responsabilidade pelas despesas decorrentes da realocação de postes e equipamentos de transmissão é da concessionária responsável pelo fornecimento de energia - Encargo da concessionária de serviço de energia elétrica, nos termos dos artigos 14, inciso II, da Lei nº 9.427/96, 6º, caput e §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.987/95, e 175, IV, da CF. Inaplicabilidade do Decreto 84.398/80 e do entendimento do STF na Adin 4.925 - Precedentes deste TJSP - Procedência da ação mantida. Recurso não provido.



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:  



    A rede elétrica e de telefonia está alocada no âmbito da faixa de domínio da rodovia, por permissão de uso da Concessionária Rota das Bandeiras. A Requerida, portanto, utiliza-se da faixa de domínio para instalação de seus equipamentos a título gratuito. 



    Se a concessionária de energia elétrica é beneficiária dos lucros gerados pela sua transmissão, justificável que seja responsável pelos riscos e encargos decorrentes, dentre os quais se inserem arcar com as despesas decorrentes da realocação dos postes e equipamentos, nos termos do art. 175, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal e art. 6.º, caput e § 1.º, da Lei n.º 8.987/95, que cuidam da obrigação do concessionário ou permissionário em prestar um serviço adequado, in verbis:



    (...)



    Nesse cenário, não há que se falar na aplicação do Decreto Federal nº 84.398/80 (Código de Águas), que conferia gratuidade de ocupação de faixas de domínio por linhas de transmissão de energia elétrica, uma vez que tal diploma foi tacitamente revogado pelos acima mencionados art. 175 da Constituição Federal e pela Lei de Concessões (Lei nº 8.987/95), diante da incompatibilidade entre tais normas. 



    Também inaplicável o entendimento firmado na citada ADIN 4.925/SP, que julgou inconstitucional o art. 2º da Lei Estadual 12.635/2007, o qual previa obrigação de remoção gratuita de postes de energia em proveito de conveniências pessoais de proprietários de terrenos, tendo em vista que, no caso em tela, a remoção de postes decorre da necessidade de duplicação de rodovia, de interesse público.  



    Dissentir dessa conclusão, nos termos do que articulado pelo recorrente, esbarraria no óbice dos enunciados ns. 280 e 454 da Súmula/STF, ante a necessidade de análise de legislação infraconstitucional e de cláusulas contratuais.



    Em casos fronteiriços, os seguintes precedentes: ARE 1484508/SP,  ministro Luís Roberto Barroso (Presidente); ARE 1.481.009 AgR/SP, Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente); ARE 1..420313/SP , ministra Rosa Weber (Presidente); ARE 1..346492 AgR / SP, ministro Alexandre de Moraes.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.    



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente